Tribunal: TJPA
Processo: 0810342-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810342-41.2021.8.14.0000

PACIENTE: FABIANO MENDES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: DOUTO JUÍZO DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2006 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO.

1.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
: INOCORRÊNCIA.

1. A MEDIDA EXCEPCIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, POR SER MOSTRAR ABSOLUTAMENTE INDISPENSÁVEL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 312 DO CPP SATISFATORIAMENTE ATENDIDOS.

2. NA HIPÓTESE,
o paciente fora abordado por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que fora flagrado em posse de uma arma de fogo municiada, em desacordo com a legislação vigente.

3.
Posteriormente, a citação do paciente restou frustrada, sendo determinada a sua citação por edital, cujo prazo transcorreu sem manifestação, sendo, portanto, suspensos os prazos prescricionais.

4.
Desta forma, considerando que o paciente evadiu-se do distrito da culpa, residindo atualmente em Valença/BA, a autoridade ora inquinada coatora acolheu a representação ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

5.
Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do artigo 319 do Código de Processo Penal.

6. DECISÃO MANTIDA.

2.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O SUPOSTO CRIME A DATA ATUAL DA PRISÃO PREVENTIVA
: INOCORRÊNCIA.

1. é cristalino que foi decretada a prisão do paciente com fundamento no artigo 312 do CPP, principalmente na garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da Lei Penal, o que se mostra necessário diante de tudo que foi informado nos autos, pois a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em 22/09/2021, não foi cumprida até o momento, já que o acusado nem mesmo se encontra no Estado do Pará, havendo apenas a informação de que está localizado na cidade de Valença, na Bahia, ao passo que a defesa protocolou tão somente a resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva e o presente
writ
, sem demonstrar, portanto, o interesse em dar prosseguimento ao feito, já que não forneceu o endereço completo para a localização do paciente.

2. Não obstante, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a medida cautelar se a segregação cautelar foi decretada em decisão motivada logo após a prática do fato delitivo, mas o mandado só não foi cumprido por culpa exclusiva do acusado, que, ao contrário do que faz entender a defesa, não está respondendo ao processo em liberdade, antes, está evadido do distrito da culpa desde SUA CITAÇÃO
PARA COMPARECIMENTO AOS AUTOS
, há 6 (seis) anos atrás.

3. Como sedimentado em farta jurisprudência dos Tribunais, a evasão do distrito da culpa de forma proposital, sendo o acusado citado por edital que não se apresenta para dar prosseguimento ao feito, constitui motivação idônea para a segregação cautelar como forma de garantir a aplicação da lei penal.
PRECEDENTES DO STJ.

4. Ademais, em decisão recente, nos autos do processo originário (nº 0076914-95.2015.8.14.0105), o magistrado coator reafirma que a expedição do mandato prisional torna-se necessária diante da fuga do paciente do distrito da culpa, configurando patente prejuízo ao regular andamento da marcha processual, aduzindo, ainda, que eventual comparecimento voluntário do paciente à justiça poderá resultar na reavaliação do decreto preventivo.

5. DECISÃO MANTIDA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
Fabiano Mendes dos Santos
, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da Vara de Concórdia do Pará
, que decretou a prisão preventiva do ora paciente.

Em suas
razões
(ID 6473920, págs. 01-12), o impetrante alega que a custódia cautelar imposta ao paciente carece de elementos concretos para sua manutenção, pois a decisão está fundamentada unicamente nos requisitos autorizadores da medida extrema pontuados pelo órgão acusatório.

Aduziu, ainda, que a concessão da liberdade ao paciente não confronta a ordem pública, o regular andamento da instrução processual e a aplicação da lei penal, tendo em vista que permaneceu fora do cárcere por 6 (seis) anos após o momento da prisão em flagrante, além de sustentar requisitos subjetivos favoráveis, tais como residência fixa, trabalho formal, podendo participar virtualmente dos atos processuais.

Sustentou, por fim, a ausência de contemporaneidade entre os fatos supostamente praticados, que ocorreram no ano de 2015, e a expedição do decreto preventivo em agosto de 2021, revelando-se claro constrangimento ilegal a manutenção da constrição preventiva.

Por tais argumentos, o impetrante pugnou, liminarmente, pela concessão da ordem, para que seja determinada a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante expedição do alvará de soltura, sendo confirmada e concedida a ordem em favor do paciente.

Após a solicitação de informações, a autoridade inquinada coatora expôs o seguinte, (ID 6566999, págs. 01-02):

1. Que trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do paciente, imputando-lhe o tipo penal previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

2. Que narra a denúncia que no dia
09 de outubro de 2017
, por volta das 23h30min, na Barreira da Polícia Rodoviária Estadual na PA-140, em Concórdia do Pará, o paciente
Fabiano Mendes dos Santos
, teria sido flagrado portando uma
arma de fogo
de tipo
revólver calibre .38
, marca Rossi, niquelado, empunhadura de borracha, número W306552, municiado com 5 (cinco) cartuchos intactos do mesmo calibre, embaixo do tapete do carro que o mesmo dirigia.

3. Que a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 812,64 (oitocentos e doze e sessenta e quatro reais), tendo o Juízo homologado o auto de prisão em flagrante.

4. Que a
denúncia
foi
oferecida
em
12 de julho de 2017
, e
recebida

em
11 de agosto de 2017
.

5. Que o
Mandado de Citação
foi expedido em
13 de setembro de 2017
.

6. Que a
citação
do paciente restou
frustrada
, conforme
certidão
datada em
11 de dezembro de 2017
, razão pela qual o Juízo
a quo
determinou a
citação por edital
, em
15 de maio de 2018
.

7. Que
o prazo da citação editalícia transcorreu sem manifestação
, conforme
certidão
de
03 de agosto de 2018
, motivo pelo qual
o processo e o prazo prescricional foram suspensos
, conforme
decisão interlocutória
de
07 de agosto de 2018
.

8. Que o juízo
a quo

revogou a suspensão processual
em decisão de
22 de maio de 2021
, solicitando a
manifestação do MP
acerca da necessidade da prisão preventiva e demais providências processuais.

9. Que em 30 de junho de 2021, a representante do Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do paciente, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e o fato de que o acusado fugiu do distrito da culpa.

10. O Juízo
a quo
, considerando que o paciente fugiu do distrito da culpa, estando atualmente residindo no município de Valença-BA,
acolheu
a representação ministerial e
decretou a prisão preventiva
do paciente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão de
23 de agosto de 2021
.

11. O paciente, patrocinado por advogado particular, apresentou resposta à acusação c/c pedido de revogação da prisão preventiva.

12. Que, considerando o endereço informado pelo réu, na peça defensiva, o Juízo determinou ao Juízo da Comarca de Valença/BA para fins de cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado. Ofício expedido pela Secretaria deste Juízo no dia 13/09/2021.

13. Que o Juízo, em Despacho datado de 29/09/2021, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 02/12/2021 e ainda determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

14. Que, conforme depreende-se da narrativa fática e processual apresentada, o processo está seguindo seu trâmite regular, inexistindo qualquer ato ilegal ou omisso praticado por este Juízo, aguardando-se a realização da audiência de instrução e ainda o cumprimento do mandado prisional.

Após a remessa dos autos à minha relatoria, indeferi o pedido de liminar, e determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público de 2º Grau para manifestação.

Nesta
Superior Instância
(ID 6748079), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
, por não se configurar o alegado constrangimento ilegal.

É o
relatório
.

VOTO

Verifico que a presente ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Como dito alhures, o presente

remédio heroico está consubstanciado na alegação de que a prisão preventiva do paciente se mostrou ilegal por conta da ausência dos requisitos autorizadores, e, ainda, pela ausência de contemporaneidade entre o suposto crime e a atual medida constritiva.

Adianto, todavia, que a presente ordem
não merece ser concedida
, conforme será demonstrado.

Ao compulsar os autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva,
Renato Brasileiro de Lima
em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
”

Analisando acuradamente a decisão que ora se contesta e as informações trazidas aos autos tanto pelo impetrante quanto pelo Juízo
a quo
, não se verifica qualquer irregularidade capaz de garantir os argumentos defensivos, pois o
decisum
vergastado se encontra calcado em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão preventiva do paciente, posto que o mandado de prisão preventiva do paciente foi expedido setembro, e até o momento, não foi consumado por não ter sido encontrado para ser citado, sendo feita a citação por edital, com posterior suspensão do processo, além de que o acusado encontra-se na cidade de Valença/BA, o que, de certo, justifica a necessidade de manutenção da custódia, como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal, senão vejamos:

“
(...). Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF/88, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais. A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações e documentos constantes nos autos, pelo cotejo dos elementos colhidos verificar a consolidação do fumus comissi delicti no caso em comento. O periculum libertatis resta configurado uma vez que, há indícios de que o réu praticou o crime em questão, até mesmo chegou a confessar o valor que teria pago pelo armamento, conforme descrito na inicial acusatória, de modo que a segregação cautelar é medida que se impõe para garantir a ordem pública e ainda evitar o cometimento de outro(s) crime(s). Ressalta-se que até a presente data o(a) ré(u) encontra-se em local incerto e não sabido, de modo que a medida postulada torna-se necessária não apenas para garantia da ordem pública, à toda evidência abalada pelo fato delituoso, mas ainda para a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. (...). A medida tem escopo de prevenir a reprodução de fatos criminosos e de acautelar o meio social, pois admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do(a) representado(a), a demonstrar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sendo estes pressupostos para a decretação da prisão preventiva, conforme dispõe o art. 312 do CPP. Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário. Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelamse inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva. Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FABIANO MENDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.
”. (ID 6473926).

Como se observa
,
o Juízo
a quo
discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e apontam indícios da autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal), de igual modo se mostra escorreita, pois o paciente fora abordado por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que fora flagrado em posse de uma arma de fogo municiada, em desacordo com a legislação vigente.

Posteriormente, a citação do paciente restou frustrada, sendo determinada a sua citação por edital, cujo prazo transcorreu sem manifestação, sendo, portanto, suspensos os prazos prescricionais.

Desta forma, considerando que o paciente evadiu-se do distrito da culpa, residindo atualmente em Valença/BA, a autoridade ora inquinada coatora acolheu a representação ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. COVID-19. RÉ NÃO INSERIDA NO GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ
. 2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, inclusive para a futura aplicação da lei penal, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso
, apontando-se que a agravante, após efetuar o disparo de arma de fogo, ainda desferiu coronhadas na cabeça da vítima, já caída ao chão, evadindo-se do local após a prática do crime e vindo a ser encontrada em outro município. Tal cenário, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a frieza e periculosidade da acusada. Prisão preventiva devidamente justificada nos termos do art. 312 do CPP. 3. "Esta Corte Superior possui entendimento consolidado acerca da manutenção da custódia preventiva diante da periculosidade do acusado, evidenciada pela fuga no momento da abordagem, demonstrando total desinteresse na aplicação da lei penal. Julgados nesse sentido" (HC n. 512.663/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). 4.
Condições subjetivas favoráveis à agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes
. 5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes
. 6. (...). 10. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RHC 151.520/MS, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. USURPAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PERTENCENTE À UNIÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, ALÉM DE PEDRAS PRECIOSAS E MUNIÇÕES. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja pela quantidade das drogas, pedras preciosas e munições apreendidas, porquanto, no momento da abordagem policial
, "Na cintura dele localizaram uma arma de fogo calibre .38 com 5 munições intactas. Em revista no imóvel, encontraram 101 pedras preciosas, 3 tabletes de maconha pesando aproximadamente 1.600kg, uma porção de cocaína de aproximadamente 1g e 21 munições de calibre .22"; seja em razão de o ora agravante ostentar condenação anterior pelo delito de porte de arma de fogo, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. III -
Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
. IV – (...). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 680.714/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data de Publicação: DJe 29/09/2021).
Grifei

Assim sendo, é cristalino que foi decretada a prisão do paciente com fundamento no artigo 312 do CPP, principalmente na garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da Lei Penal, o que se mostra necessário diante de tudo que foi informado nos autos, pois a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em 22/09/2021, não foi cumprida até o momento, já que o acusado nem mesmo se encontra no Estado do Pará, havendo apenas a informação de que está localizado na cidade de Valença, na Bahia, ao passo que a defesa protocolou tão somente a resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva e o presente
writ
, sem demonstrar, portanto, o interesse em dar prosseguimento ao feito, já que não forneceu o endereço completo para a localização do paciente.

Não obstante, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade
entre os fatos e a medida cautelar se a segregação cautelar foi decretada em decisão motivada logo após a prática do fato delitivo, mas o mandado só não foi cumprido por culpa exclusiva do acusado, que, ao contrário do que faz entender a defesa, não está respondendo ao processo em liberdade, antes, está evadido do distrito da culpa desde a sua citação para comparecimento aos autos, há 6 (seis) anos atrás.

Como sedimentado em farta jurisprudência dos Tribunais, a evasão do distrito da culpa de forma proposital, sendo o acusado citado por edital que não se apresenta para dar prosseguimento ao feito, constitui motivação idônea para a segregação cautelar como forma de garantir a aplicação da lei penal.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, EM VIA PÚBLICA, EM CONCURSO DE AGENTES. RIXA DE GRUPOS RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP
.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente ante o modus operandi
- o agravante, em concurso com os corréus, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, em via pública, que veio a óbito, em razão de desentendimento relacionado ao tráfico de drogas do grupo do Morro São João Batista e do grupo da Pedra do Urubu, bem como pelo risco de reiteração delitiva, haja vista que a Corte estadual destacou que o agravante responde a outra ação penal. Destacou-se, ainda, a sua nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, pois se encontra foragido, estando o mandado de prisão pendente de cumprimento, conforme se extrai da consulta ao site do Tribunal de origem.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal, bem como no risco de reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
. 2. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que “
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). 3. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC 142.816/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: DJe 17/09/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESTRUIÇÃO DE PROVAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 2.
Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
. 3. A gravidade concreta da conduta - homicídio qualificado praticado mediante disparos de arma de fogo, motivado por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas e executado por suposto membro de facção criminosa -
revela a periculosidade do Agente e, desse modo, autoriza a prisão preventiva para o acautelamento da ordem públic
a. 4. Ademais, o Agravante possui registros criminais pretéritos, inclusive com condenação penal anterior, o que também justifica sua segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública. 5
. O Juízo de origem salientou, ainda, que há informações de que o ora Agravante agiu com a intenção de provocar embaraços à instrução processual e à aplicação da lei penal, pois teria apagado mensagens enviadas à Vítima que seriam de interesse das investigações, evadindo-se do distrito da culpa logo após os fatos. Portanto, diante da situação concreta, a prisão preventiva se justifica, também, na necessidade de resguardar o processo penal em curso. 6. Não há falar em ausência de contemporaneidade, pois se trata de fato relativamente recente (16/08/2020) e o Juízo de origem destacou a atuação indevida do Agente posteriormente ao fato, seja na destruição de provas, seja na evasão do distrito de culpa, circunstâncias que demonstram a imprescindibilidade de manutenção da medida
. 7. (...).
(STJ - AgRg no RHC 151.366/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data de Publicação: DJe 02/09/2021).
Grifei

Desta maneira, não se vislumbra falta de contemporaneidade da prisão, pois o estabelecimento da prisão cautelar se mostra necessário, pois o mandado de prisão à época não fora cumprido por se encontrar o paciente foragido. Assim, o fundamento da fuga do distrito da culpa é considerado recente até a sua prisão.

Ademais, em decisão recente, nos autos do processo originário (nº 0076914-95.2015.8.14.0105), o magistrado coator reafirma que a expedição do mandato prisional torna-se necessária diante da fuga do paciente do distrito da culpa, configurando patente prejuízo ao regular andamento da marcha processual, aduzindo, ainda, que eventual comparecimento voluntário do paciente à justiça poderá resultar na reavaliação do decreto preventivo. Vejamos:

“
Desde já, fica mantida a audiência de instrução e julgamento designada.
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão, porque, como dito na decisão de decretação, este acusado tenta a todo custo frustrar a instrução processual penal com sua fuga
. Deve o mesmo se apresentar ao presídio mais próximo e recolher-se ao cárcere para demonstrar boa-fé processual,
aí sim este juízo analisará novamente o pedido de revogação
; ou então,
comparecer voluntariamente à audiência de instrução, onde existe possibilidade da revogação da prisão
. Por esses motivos e com base na fundamentação da decisão que decretou a prisão,
mantenho a decretação da custódia cautelar do réu foragido
. Deve a secretaria tomar as providências necessárias para a realização da audiência. (...).
” (ID 38633857).

Por todo o exposto, não vislumbro, por ora, qualquer constrangimento ilegal capaz de justificar a modificação da decisão atacada, vez que encontra-se suficientemente fundamentada, estando devidamente motivada a medida excepcional, tendo em vista que o paciente encontra-se, desde a data dos fatos, foragido do distrito da culpa, esquivando-se da aplicação da lei penal, evidenciando o
periculum in libertatis
e o
fumus comissi delicti
, preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
para a manutenção da medida constritiva.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente
Writ
e, no mérito,
denego
a ordem, a fim de que seja mantida o decreto prisional preventivo do paciente Fabiano Mendes dos Santos, por não se vislumbrar constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/11/2021